Tribunal: STF
Processo: RE 116645
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-09
Data de publicação: 1988-12-09

Ementa:
ART. 171, PARAGRAFO 3. DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO - COMETIDO CONTRA ENTIDADE DE ECONOMIA
POPULAR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APLICANDO-SE O PARAGRAFO 3. DO
ART. 171 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.